Tribunal: TJES
Processo: 0013803-23.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0013803-23.2016.8.08.0024

REMETENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E ALVARO MARTINS DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA REIS, COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 MARIA ORTIZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DANO AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 897. IMPRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRAZO QUINQUENAL DECRETO 20.910/ 1932. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente ação de ressarcimento ao erário sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/ 1932, haja vista que inexistiu reconhecimento prévio do ato de improbidade que a originou, sendo certo que, muito embora a ação se refira a condutas que poderiam configurar improbidade administrativa, não há pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa, sendo inviável, portanto, aplicar a tese de imprescritibilidade. Precedentes do STJ.

2. Os fatos narrados na exordial remontam o ano de 2007, e a ação fora proposta apenas em 2016, de modo que, tendo a presente ação civil pública sido ajuizada quando transcorridos mais de cinco anos da prática do ato que supostamente importou em dano ao erário, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, devendo ser mantido, portanto, o comando sentencial.

3. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0013803-23.2016.8.08.0024

REMETENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E ALVARO MARTINS DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA REIS, COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 MARIA ORTIZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ALVARO MARTINS DA SILVA e outros acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Sem delongas, já adianto que a sentença não merece retoques.

Assim compreendo em virtude de considerar, tal como delineado pelo ilustre Magistrado de origem, que a presente ação de ressarcimento ao erário sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/ 1932, haja vista que inexistiu reconhecimento prévio do ato de improbidade que a originou, sendo certo que, muito embora a ação se refira a condutas que poderiam configurar improbidade administrativa, não há pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa, sendo inviável, portanto, aplicar a tese de imprescritibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, confira-se:

“(...) a imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO AO ERÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE QUE A PRETENSÃO É IMPRESCRITÍVEL. CONTUDO, O JULGADO RECORRIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS, NÃO SE ALICERÇOU EM QUALQUER ITEM CATALOGADO NA LEI Nº 8.429/1992, DEVENDO SER APLICADA A DIRETRIZ DA CORTE SUPREMA DO RE 669.069/MG, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 30.6.2016, EM QUE É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA ANALISADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO É REPUTADA PRESCRITÍVEL. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem afastou a alegação de prescrição suscitada pela parte acionada, sob a perspectiva de que são imprescritíveis as ações que visam ressarcimento de dano ao erário (art. 37, paragrafo único, CF/88) (fls. 772). 2. Sobre o tema, a Suprema Corte dispõe de dois temas julgados em Repercussão Geral: (a) prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao Erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa; (b) prescritibilidade das ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa. 3. Acerca do primeiro tópico, o Excelso Supremo Tribunal entendeu, no RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 30.6.2016, que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. Por sua vez, quanto ao segundo tópico, a Corte Suprema declarou a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento, quando fundadas em ato de improbidade administrativa. Isso ficou definido no RE 852.475/SP, Rel. Min. Edson FACHIN, DJe 22.3.2019, em que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 5. Na presente demanda, observa-se que o autor da ação, o MPF, até embasa a sua pretensão na possível prática de condutas ímprobas, caracterizadas por possíveis empréstimos irregulares praticados pelos réus junto ao antigo Banco do Estado do Ceará, por meio de convênio com o Banco do Nordeste. 6. Contudo, observa-se que o acórdão recorrido, para condenar os réus à devolução de valores aos cofres públicos frente a práticas irregulares, não faz qualquer menção à prática de conduta ímproba, limitando-se a manter a compreensão de que os sobreditos empréstimos teriam sido lesivos aos cofres públicos. 7. Repita-se: não há no acórdão cearense qualquer fundamento de condenação em atos supostamente ímprobos. Não se vê que a prática descrita na petição inicial tenha ensejado dos tipos previstos nos arts. 9º., 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. 8. Portanto, há um erro de avaliação quanto ao prazo prescricional no acórdão de origem. Se foi praticado alegado ilícito civil, há prescritibilidade da pretensão de ressarcimento, e o prazo precisa ser avaliado. Se foi supostamente praticada conduta ímproba, não há prazo prescricional a ser considerado. 9. Assim, na presente demanda, por não haver, de modo algum, fundamento de improbidade administrativa adotado pelos Julgadores para promover a condenação dos réus, devem ser avaliados, previamente, os prazos apropriados de prescrição previstos em Lei. 10. Agravo Interno do Autor da ação desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.774.756; Proc. 2018/0275051-2; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 03/12/2019; DJE 09/12/2019) (destaquei)

E na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado,
“(...) os fatos narrados na exordial remontam o ano de 2007, ao passo que a ação fora proposta apenas em 2016 (...)”.

Desse modo, tendo a presente ação civil pública sido ajuizada quando transcorridos mais de cinco anos da prática do ato que supostamente importou em dano ao erário, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, devendo ser mantido, portanto, o comando sentencial.

Assim, não merece retoque a r. sentença.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões